Tribunal: TJPA
Processo: 0810145-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810145-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEANDRO PEREIRA DE SOUSA

AGRAVADO: ANA KAROLINY OLIVEIRA DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em um salário-mínimo para dois filhos menores. O agravante alega ônus financeiro excessivo e desproporcional à sua capacidade financeira, argumentando que já contribui com R$ 600,00 mensais para os filhos e possui outras responsabilidades financeiras, incluindo outra filha.

II. Questão em discussão:

2. Definir se o valor fixado a título de alimentos provisórios mostra-se excessivo, considerando a capacidade financeira do alimentante.

III. Razões de decidir:

3. O agravante não demonstrou sua impossibilidade financeira de arcar com o valor fixado. A mera alegação de constituição de nova família e outras despesas, sem a devida comprovação, é insuficiente para justificar a redução da pensão alimentícia para o montante anterior.

4. O Recorrente não trouxe ao processo quaisquer provas de renda, nem de despesas mensais fixas, nem mesmo juntou a certidão de nascimento da outra filha que diz possuir. Ou seja, só traz alegações sem provas de veracidade, o que é suficiente para manter o
decisum
agravado.

5. Prevalece, nesse momento, o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito dos menores à subsistência.

IV. Dispositivo:

6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.694, CC.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp n. 1.618.149/SP, STJ; AgInt no AREsp n. 1.230.230/SP, STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida na ação ordinária com alimentos (proc. nº 0800581-91.2024.8.14.0125) que tramita na Vara Única de São Geraldo do Araguaia, ajuizada por A. O. de S. e E. O. de S., representados por sua genitora A. K. O. D. M. em face de L. P. D. S., ora Recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

1. Recebo a inicial por preencher os requisitos legais, no tocante aos pressupostos processuais e as condições da ação;

2. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita;

3. DEFIRO O PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS a ser pago pelo requerido em favor de seus filhos, fixando-os em 01 (um) do salário mínimo, porque há probabilidade do direito a prestação alimentar, estando provada a paternidade - diante da certidão acostada aos autos-, na forma do art. 1.696 do C.C.; e o perigo da demora esta adstrito a própria necessidade da criança, passando a contar a partir de sua citação.

Insurgindo-se, o Agravante alega resumidamente, em suas razões recursais, que contribui com R$600,00 (seiscentos reais) mensais para os filhos, montante anteriormente acordado entre as partes em um processo de dissolução de união estável, além de arcar com outras despesas médicas e escolares. Diz sustentar outra filha, demonstrando seu compromisso com suas responsabilidades parentais e que trabalha como autônomo, com renda variável. Aduz que a alegação da agravada de que ele possui uma renda superior a R$ 6.000,00 não foi comprovada. Argumenta que o reajuste dos valores pagos, conforme pleiteado pela agravada, é excessivo e desproporcional a sua capacidade financeira.

Por essa razão, o Recorrente pleiteia a revogação da decisão agravada a fim de manter o valor previamente acordado a título de pensão alimentícia.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial (ID
20503552
), indeferi a tutela de urgência recursal pleiteada.

O Agravante ingressou com agravo interno (ID 20802158)

A parte contrária apresentou contrarrazões a ambos os recursos (ID 21214932 e ID 21683531).

Os autos foram encaminhados a D. Procuradoria de Justiça que emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (ID 23482345).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de novembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do Agravo de Instrumento e passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

O processo em exame é um Agravo de Instrumento

interposto por Leandro Pereira de Sousa busca
ndo
reformar a decisão que fixou alimentos provisórios no valor de 01 (um) salário-mínimo para seus dois filhos menores, representados pela Agravada.

O Agravante alega que a decisão

a quo
lhe impõe ônus financeiro excessivo e desproporcional
a
sua capacidade financeira, pois já contribui com R$ 600,00 mensais para os filhos (R$ 400,00 de pensão e R$ 200,00 para outras despesas, como saúde e educação), além de ter outras responsabilidades financeiras, como o sustento de outra filha e de sua atual parceira
.

No entanto, estou convencido de que razão não assiste ao Recorrente.

Analisando as necessidades dos Agravados, que atualmente possuem 04 (quatro) e 07 (sete) anos de idade, sabe-se que sua necessidade de subsistência é presumida e que, conforme os infantes vão crescendo, é natural que a situação fática deles mude, justificando, assim, a revisão da pensão alimentícia antes arbitrada judicialmente, desde que possa ser suportada pelo alimentante.

Desse modo, no que se refere à possibilidade, verifico que o pai das crianças, ora Agravante, não conseguiu demonstrar sua impossibilidade financeira de arcar com o valor de 01 (um) salário-mínimo fixado pelo magistrado, o qual, assevero, não é exorbitante principalmente por se tratar de dois filhos em fase escolar.

Friso que o Recorrente não trouxe ao processo quaisquer provas de renda, nem de despesas mensais fixas, nem mesmo juntou a certidão de nascimento da outra filha que diz possuir. Ou seja, a meu ver só traz alegações sem provas de veracidade, o que já me é suficiente para manter o
decisum
agravado.

Vale ainda ressaltar que
a Corte Superior decidiu que as alegações de existência de outra família ou prole são insuficientes, por si só, para justificar o pleito de redução da obrigação alimentícia:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA. JULGAMENTO SUSPENSO. CONTINUAÇÃO EM SESSÃO SUBSEQUENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. SUPERVENIÊNCIA DE OUTRO FILHO. INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR A DIMINUIÇÃO DA PRESTAÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não se faz necessária nova publicação nos casos de adiamento de processo de pauta, desde que o novo julgamento ocorra em tempo razoável" (EDcl no AgRg no AgRg nos EREsp 884.083/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/06/2011, DJe de 1º/08/2011).

2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "a circunstância de o alimentante constituir nova família, com nascimento de filhos, por si só, não importa na redução da pensão alimentícia paga a filha havida de união anterior, sobretudo se não resta verificada a mudança para pior na situação econômica daquele" (REsp 703.318/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2005, DJ de 1º/8/2005, p. 470).

3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, concluíram que não ficou demonstrada a redução da capacidade econômica do alimentante, consignando que, ao contrário, teria alterado para melhor, já que, quando fixados os alimentos, o autor era estudante universitário, sendo, agora, médico formado.

Infirmar as conclusões do julgado, nesse ponto, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.618.149/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 15/9/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REVISÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Concluindo a instância ordinária, a partir do exame do acervo probatório, que não houve mudança na situação financeira do alimentante, não pode esta egrégia Corte Superior rever tal conclusão, em razão do óbice contido na Súmula nº 7 do STJ.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de o devedor dos alimentos ter constituído nova família, por si, não implica revisão dos alimentos prestados aos filhos da união anterior, sobretudo se não ficar comprovada a mudança negativa na sua capacidade financeira. Precedentes.

4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei, observado o teor do art. 98, do mesmo diploma legal.

5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no AREsp n. 1.230.230/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 27/4/2018.)

Sob esse raciocínio,
reitero meu posicionamento inaugural de
que, em juízo de cognição sumária, não há provas cabais de que o Recorrente não consegue suportar com o aumento na pensão alimentícia arbitrado razoavelmente pelo juízo de origem.

Por fim, considerando o perigo de dano reverso ao direito dos agravados em não
receberem do genitor os recursos necessários a sua subsistência e desenvolvimento, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, decido manter a decisão recorrida nesse momento processual
.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, à esteira do parecer ministerial, decido conhecer do presente Agravo de Instrumento, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO a fim de manter o
decisum
vergastado em todos seus termos.

Diante do julgamento do recurso principal, julgo prejudicado o Agravo Interno existente nos autos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024